Tribunal: STF
Processo: ARE 882113
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Reajuste da Gratificação de Atividade Policial na mesma data e percentual do soldo. 3. Interpretação das leis 7.145/1997 e 7.622/2000 do Estado da Bahia. 4. Impossibilidade de reexame da legislação local. Enunciado 280 da Súmula desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.